Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS PARA EX-CÔNJUGE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. QUANTUM E PERIODICIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade. Precedentes.

2. Os alimentos em favor de ex-cônjuge lastreiam-se no princípio da solidariedade familiar, decorrendo, pois, do dever legal de assistência mútua, baseando-se o seu arbitramento no binômio necessidade X possibilidade.

3. De acordo com o princípio da mínima intervenção Estatal no direito de família, é imprescindível que o Julgador atue de modo a respeitar a vontade daqueles que, maiores e capazes, compõem uma entidade familiar.

4. Na hipótese, o valor ofertado pelo alimentante apelado em sua inicial - 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, abatidos descontos compulsórios e verbas indenizatórias -, bem como o período para sua existência - 24 (vinte e quatro) meses -, obedece ao binômio possibilidade X necessidade e revela-se condizente para atender as necessidades da ex-cônjuge, cujo “quantum” e periodicidade mostra-se suficiente e razoável para sua inserção no mercado de trabalho.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.